Tribunal: TJSP
Processo: 0001713-04.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001713-04.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOÃO
PAULO ARAUJO BENEVIDES MASSARO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para cassar a decisão atacada, devendo outra
ser proferida, com análise do mérito da progressão de regime,
independentemente da realização de exame criminológico. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001713-04.2020.8.26.0521 - Sorocaba
2
VOTO No 48976
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001713-04.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: JOÃO PAULO ARAUJO BENEVIDES MASSARO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SOROCABA
EXECUÇÃO No 0000849-90.2017.8.26.0158
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 10a RAJ
DECISÃO: JUIZ ALESSANDRO VIANA VIEIRA DE PAULA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto
por
JOÃO
PAULO
ARAUJO
BENEVIDES
MASSARO contra a decisão de fls. 203/204, datada de
11.3.2020, da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Sorocaba, que, nos autos
da Execução Penal no 0000849-90.2017.8.26.0158, converteu
o julgamento em diligência, determinando a realização de
exame criminológico para fins de progressão de regime.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que a decisão carece de fundamentação idônea e argumenta
com a desnecessidade da avaliação criminológico, já que o
sentenciado reúne mérito suficiente para ser promovido de
regime. Busca a reforma da decisão para que seja deferida a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001713-04.2020.8.26.0521 - Sorocaba
3
benesse almejada, independentemente da realização da
referida perícia.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
João Paulo conta com condenação
total de onze anos, dez meses e oito dias de reclusão pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Iniciou o cumprimento da pena no dia 13.6.2016 e o
término dela está previsto para o dia 21.4.2028.
Pois bem. Assiste razão ao agravante. Como se sabe, o exame
criminológico pode ser requisitado pela autoridade judicial, se
assim entender necessário e desde que o faça de forma
fundamentada, apoiada em circunstâncias concretas.
Nesse sentido é o teor da Súmula
Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, na hipótese em apreço, o
Magistrado em exercício na origem determinou que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001713-04.2020.8.26.0521 - Sorocaba
4
sentenciado
fosse
submetido
a
exame
criminológico,
fundamentando sua decisão na longevidade da reprimenda a
cumprir, o que indica possível personalidade voltada à
criminalidade. E este motivo não é suficiente a justificar tal
medida.
Isto porque a perícia técnica em
questão não é imprescindível para a aferição do requisito
subjetivo. Pelo contrário, trata-se de medida excepcional e, por
esta razão, sua determinação deve estar pautada em
elementos concretos, ocorridos durante o cumprimento da
pena.
A propósito, confira-se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE
DETERMINA SUA REALIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO À PROGRESSÃO.
SÚMULA N. 439 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA.
(...).
2. Para fins de progressão de regime, a
determinação de prévio exame criminológico, para avaliação do
requisito subjetivo do apenado, não foi abolida pelo art. 112 da Lei
de Execução Penal - LEP, alterado pela Lei n. 10.792/2003, sendo
permitida sua realização, desde que haja fundamentação concreta a
demonstrar a efetiva necessidade da perícia. Entendimento da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001713-04.2020.8.26.0521 - Sorocaba
5
Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. A gravidade abstrata do delito
praticado e a longevidade da pena a cumprir não se prestam, por si
sós, como fundamentos para determinar a realização do exame
criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica
deve se fundamentar em elementos concretos, constante da
execução da pena, que atestem o demérito do sentenciado.
(...).”
(STJ
HC 402.059/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
24/08/2017).
Ademais, infere-se dos autos que
João Paulo é primário e ostenta bons antecedentes criminais,
de modo que não há qualquer indicativo de que sua vida seja
voltada para a prática de crimes, conforme sugeriu a
autoridade judicial.
Assim, a decisão que determinou a
realização de exame criminológico deve ser cassada, para que
outra seja proferida, com análise do mérito do pedido de
progressão de regime, até porque, em face do atual cenário
enfrentado diante da pandemia do coronavírus, não há
previsão para que tal perícia técnica seja realizada em data
breve.
Para rematar, anota-se que não é
possível, desde logo, a concessão do abrandamento de regime

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001713-04.2020.8.26.0521 - Sorocaba
6
por esta Corte, sob pena de supressão de instância, pois,
embora o benefício tenha sido indeferido pelo Juízo de origem
em 26.3.2020, às fls. 222/223 dos autos de execução, após
pedido de reconsideração formulado pelo agravante, o mérito
da questão não foi apreciado, deixando o Magistrado por fazê-
lo após a juntada do exame criminológico, ficando a análise
restrita a aspectos relacionados à pandemia causada pelo
Covid-19.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para cassar a decisão atacada,
devendo outra ser proferida, com análise do mérito da
progressão de regime, independentemente da realização
de exame criminológico.
XAVIER DE SOUZA
Relator